Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704014-65.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA, BANCO PAN S.A DESPACHO Vistas a parte Apelada (JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA), em 5 (cinco) dias, sobre a petição e comprovante de depósito de pagamento apresentado pelo Banco PAN S.A. no id. 31296564 - p. 1/2. Após, diante da manifestação de id. 30579277, tornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação interposto pelo Banco Daycoval S/A. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora